Tribunal: TJDFT
Processo: 0720856-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720856-76.2022.8.07.0009 RECORRENTE: WALTER LOUZEIRO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. PEJORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, em conluio prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, do qual fora subtraído da vítima um aparelho celular e um cartão bancário, a qual teve, ainda, a sua liberdade restringida dentro do veículo automotor conduzido por um dos acusados, conforme provas produzidas sob o crivo do contraditório, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 157, § 2o, II e V, do CP, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, V e VI). 2. Quanto ao concurso de agentes, o Código Penal, em seu art. 29, adotou, em regra, a teoria monista, de modo que todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. 3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado. 4. Diante da presença de duas causas de aumento (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base no quesito circunstâncias do crime e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. 5. Uma vez que a sanção penal imposta é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos, os réus são primários e desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime, adequando o regime semiaberto estabelecido (CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o). 6. Inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77), ante o não preenchimento dos requisitos legais. 7. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Afirma que a condenação está baseada somente no depoimento da vítima; b) artigo 29, § 1o, do Código Penal, sob o argumento de que deve ser reconhecida a causa de diminuição da participação de menor importância, inclusive com a fixação da pena aquém do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tocante à alegada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49844476): “(...) Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, em especial pelas declarações da vítima, pelo depoimento das testemunhas e pela confissão do 1o acusado, mormente porque obedeceram ao devido processo legal. Sob esse panorama, não prospera a alegação recursal da Defesa do 2o réu de falta de prova na participação do crime ou de dúvida, ao argumento de que não sabia das intenções do 1o réu, o qual foi responsável pela abordagem da vítima, e, conseguintemente, pela violência implementada e pela subtração dos bens, o que afastaria os requisitos do concurso de pessoa, para fins de absolvição (CPP, art. 386, V e VI). Isso porque a negativa de autoria por parte de WALTER LOUZEIRO DE ARAUJO em Juízo encontra-se isolada, ao passo que os depoimentos realizados sob o crivo do contraditório são hígidos e harmônicos ao apontar a atuação conjunta de ambos os réus pelo roubo em questão. A vítima reconheceu os acusados nas fases inquisitiva e judicial, narrando a empreitada criminosa com riqueza de detalhes, inclusive mencionando, na fase inquisitorial, “QUE, durante o trajeto após o assalto e antes da parada policial, PEDRO e WALTER ficaram conversando entre si sobre o destino que dariam ao declarante, dando a entender que ou pretendiam deixá-lo em algum lugar ou matá-lo” (ID 47738403 – Pág. 6), o que é confirmado pelo depoimento dos policiais rodoviários que efetuaram a prisão em flagrante em conjunto com o Auto de Apresentação e Apreensão n. 562/2022 (ID 47738394 – Pág. 1), com o Laudo de Exame de Objeto n. 240/2023 (ID 47738646 – Págs. 2/5) e com a confissão espontânea do 1o réu (CP, art. 65, III, “d”), não restando dúvidas quanto ao apurado. A propósito, não se identifica nos autos qualquer razão que pudesse levar o ofendido a imputar falsamente aos acusados a autoria delitiva em comento, ou elemento de dúvida. Do contexto, verifica-se que a grave ameaça restou devidamente materializada, ante a utilização do simulacro de arma de fogo para a subtração de objetos, sendo um aparelho celular da marca APPLE, modelo Iphone XR, cor branca, e um cartão bancário emitido pelo Banco Inter, com a posterior restrição da liberdade da vítima por aproximadamente uma hora (CP, art. 157, § 2o, V). No tocante à causa de aumento do concurso de agentes, especificamente, a prova dos autos é clara quanto à atuação conjunta dos acusados, o primeiro realizando a abordagem da vítima e o segundo na direção do veículo automotor, não remanescendo dúvidas de que ambos praticaram o delito de roubo circunstanciado com divisão de tarefas e unidade de desígnios (CP, art. 157, § 2o, II). É dizer, restou comprovado o liame subjetivo entre eles, denotando que o 2o réu recorrente anuiu com a infração penal em contenda, exercendo papel fundamental no transporte e na privação da liberdade da vítima. Inclusive, a confissão judicial do 1o acusado bem descreve que o crime fora cometido em razão de seu comparsa (2o réu) dever dinheiro para o advogado e da necessidade de comprar material escolar para os filhos, frisa-se uma vez mais.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina” (AgRg no AREsp 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada violação ao 29, § 1o, do CP. Isso porque a tese de reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Além disso, como já dito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021